Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA. INVERSÃO. AUSÊNCIA DE NOVA FIXAÇÃO EM GRAU RECURSÃO. OMISSÃO CONSTATADA.
1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1022 do CPC.
2. No caso, o recurso de apelação interposto pela parte Ré, ora Embargante, foi provido para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial do Autor, deixando, contudo, de proceder à inversão do ônus decorrente da sucumbência.
3. Constatada omissão, o acórdão recorrido deve ser reformado para inverter os ônus de sucumbência e condenar o Autor, ora Embargado, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da dívida, conforme o §2o do art. 85 do novo CPC.
4. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos.